Tribunal: TJES
Processo: 5003135-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Vícios Formais da Sentença; Intimação / Notificação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Cerceamento de Defesa; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003135-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA CORREA e outros
AGRAVADO: VINHA E VINHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NOS ARTS. 290 E 485, IV, DO CPC. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fernanda Ferreira Correa e Oseias da Silva Manzano Correa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em processo extinto sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas iniciais, após revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a ausência de intimação pessoal acerca da revogação da gratuidade da justiça invalida o título executivo judicial fundado em sentença extintiva e, por consequência, o cumprimento de sentença que dela decorre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, somente é cabível quando o réu ainda não tiver ingressado no processo, sendo necessária a intimação pessoal da parte autora após o desenvolvimento válido da relação processual.

4. Havendo revogação da assistência judiciária gratuita e já estabelecida a relação processual com manifestação das rés — que, mesmo revel, ingressaram nos autos para impugnar o valor da causa e a gratuidade de justiça —, exige-se a intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas, sob pena de nulidade.
5. A ausência de intimação pessoal da parte autora sobre a revogação do benefício da gratuidade de justiça configura vício processual que compromete o contraditório e a ampla defesa, invalidando a sentença extintiva proferida sem tal garantia.
6. Resta comprometida a exigibilidade do título executivo judicial e, por consequência, deve ser extinto o cumprimento de sentença dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da assistência judiciária gratuita exige intimação pessoal da parte beneficiária, quando já houver sido formada a relação processual.
2. A ausência de intimação pessoal compromete a exigibilidade do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, § 1º; art. 99, § 3º; art. 346, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020; STJ, REsp n. 1.842.356/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003135-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA CORREA e OSEIAS DA SILVA MANZANO CORREA

AGRAVADO: VINHA E VINHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por
FERNANDA FERREIRA CORREA e OSEIAS DA SILVA MANZANO CORREA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o nº 0025332-59.2019.8.08.0048, em que figuram como Requerentes
VINHA E VINHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em sede de cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da verba sucumbencial.

Os agravantes sustentam que a decisão impugnada merece reforma, pois não foram intimados pessoalmente sobre a necessidade de recolhimento das custas iniciais e tampouco da sentença de extinção do feito, o que violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegam, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não é cabível, pois a extinção do processo ocorreu com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, situação que, segundo jurisprudência do STJ, não enseja a imposição desse ônus ao autor da demanda.

Para melhor compreensão, convém apresentar breve resumo dos fatos que antecederam a decisão ora agravada.

A parte autora ajuizou a ação em que proferida a decisão ora agravada, visando à rescisão contratual por inadimplemento da construtora CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outro, que tiveram a revelia decretada.

Após o ingresso das Requeridas nos autos da ação, o Magistrado acolheu a impugnação ao valor da causa bem como a impugnação à assistência judiciária, revogando a assistência judiciária gratuita deferida aos autores, ora agravantes, razão pela qual o patrono deste foi intimado a recolher as custas processuais, o que não foi efetivado. Em razão disso, foi proferida sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 290 e 485, IV, do CPC.

A parte autora, no entanto, alega que nunca foi intimada pessoalmente sobre essa obrigação e que somente tomou ciência da extinção após tentativas frustradas de contato com seu antigo patrono.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal dos autores e afastando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não encontro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Analisando os argumentos apresentados, consigno desde logo que a extinção por ausência de recolhimento das custas iniciais (arts. 290 e 485, IV, CPC), de fato, dispensa a intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído nos autos.Confira-se precedente do C. STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Entretanto, a situação dos autos revela situação distinta, uma vez que, conforme esclarecido na sentença que condenou os ora Agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios, apesar de os Requeridos não terem apresentado contestação, ingressaram posteriormente nos autos (art. 346, parágrafo único, do CPC), inclusive apresentado impugnação ao valor da causa e à assistência judiciária gratuita, as quais foram acatadas pelo Magistrado, fato este que, de acordo com precedentes também do C. STJ impede o cancelamento da distribuição e, por consequência, a incidência de seus efeitos, confira-se:

4. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. (REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No precedente supracitado, o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, traz à colação trechos da doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier, confira-se:

“[...] Nesse sentido, posiciona-se balizada doutrina processualista que, ao comentar o art. 290 do Código de Processo Civil de 2015, tece as seguintes considerações, no todo aplicáveis à hipótese (sem grifo no original):

3. O regime do cancelamento no CPC/2015.

[...] é preciso destacar que o dispositivo se aplica apenas nas hipóteses em que o cancelamento da distribuição seja consequência do não pagamento das custas iniciais. E, considerando-se que a ratio do cancelamento da distribuição é para o fim de que não seja a demanda computada para os fins da rigorosa igualdade a ser observada (art. 285, CPC/2015), somente se justificará quando o juiz não tiver despachado a petição inicial, ou seja, quando ainda possível o seu indeferimento em razão do não pagamento das custas. Outrossim, o cancelamento da distribuição não gera ônus para o autor, visto que o valor das custas sequer pode ser inscrito em dívida ativa, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito do ente estatal arrecadante.

O dispositivo é, pois, de interpretação restritiva, sendo o cancelamento da distribuição medida excepcional.

Com efeito, o cancelamento da distribuição tem a sua razão de ser, sob a ótica da jurisdição, para o fim de que seja excluído o processo do cômputo da listagem para aferição do critério da igualdade, sendo ato de natureza administrativa. O pressuposto para que se dê é o de que o juiz não tenha despachado a petição inicial, pois se houve o processamento da peça de ingresso e o desenvolvimento da relação processual com a citação do réu, certo que não mais há justificativa para o cancelamento da distribuição pela ausência de pagamento das custas de ingresso. A relação processual terá se formado e, a partir daí, o cancelamento da distribuição não mais será possível.

O que há no dispositivo é um comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuado o pagamento das custas. Logo, ao lhe ser distribuída a petição inicial, deverá o magistrado verificar se houve o pagamento das custas de ingresso. Inexistente a comprovação, deverá a parte ser intimada, na pessoa do advogado, para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento. Não efetuado no prazo, a petição inicial será indeferida, o processo extinto e a distribuição cancelada, nos exatos termos do art. 290, CPC/2015.

Todavia, se houve o processamento e o despacho da inicial, com a ordem de citação do réu, não mais incide o disposto no art. 290, CPC/2015. Constatada a ausência do pagamento da custas iniciais, após a citação do réu, deverá ser observado o preceito do art. 485, § 1.º, devendo a intimação da parte ser pessoal e não mais na pessoa do advogado, a exemplo do que se opera na sistemática do CPC/1973 quanto ao art. 267, § 1.º.
A justificativa para a diferença de regime da intimação está no respeito ao contraditório substancial e na garantia pessoal da parte, diante de eventual negligência de seu advogado quanto a ato que pode ser diretamente praticado pelo próprio autor (pagamento das custas de ingresso).
Tendo havido a citação do réu, a extinção do processo pelo não pagamento das custas acarretará consequências mais sérias para a parte em face da sucumbência, com a sua condenação em honorários, justificando que sua intimação seja pessoal e não mais na pessoa do advogado.
A intimação pessoal do advogado, na fase inicial, se justifica por ser mais célere e com menor custo para a jurisdição, já que com o cancelamento da distribuição não há possibilidade de inscrição em dívida ativa. (Wambier, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª Edição em E-book baseada na 2ª Edição impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016) (...)”

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os Autores, ora Agravantes, não foram intimados pessoalmente acerca da decisão que revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida e ordenou o recolhimento das custas, o que evidencia a irregularidade da condenação dos agravantes ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, haja vista que, exatamente como esclarecido no aresto e doutrina citados acima, a intimação pessoal era devida para garantir que o contraditório fosse exercido de forma plena, evitando-se, de tal maneira, que eventual negligência por parte do advogado pudesse implicar em consequências graves para a parte, como de fato ocorreu.

Portanto, reconhece-se que o título judicial formado é nulo, pois foi proferido em processo eivado de vício de intimação, impossibilitando a constituição de obrigação exigível.

Dessa forma, impõe-se o
provimento do recurso
, para
reconhecer a nulidade do título executivo judicial
e, por consequência,
extinguir o cumprimento de sentença promovido pelo agravado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)